Tribunal: TJPA
Processo: 0820373-86.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820373-86.2022.8.14.0000

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, ELAINE CLECI FLECK KAPPEL

APELADO: ELAINE CLECI FLECK KAPPEL, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ISSQN. LOCAL DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por JATOP SERVIÇOS LTDA – EPP contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação manejada na Ação Anulatória ajuizada em face do Município de Parauapebas, visando à anulação de auto de infração e débitos de ISSQN. A agravante alegou, preliminarmente, a tempestividade recursal e, no mérito, sustentou a ilegitimidade do Município de Parauapebas para a cobrança do ISSQN, por ter o serviço de topografia sido prestado em Canaã dos Carajás. Requereu o provimento do recurso para a anulação da cobrança tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Parauapebas é competente para a exigência do ISSQN, considerando o local do estabelecimento prestador; (ii) analisar a regularidade da decisão que reconheceu a competência tributária ativa com base na existência de unidade econômica da prestadora em Parauapebas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo o seu conhecimento.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, a partir da LC nº 116/2003, o sujeito ativo da obrigação tributária de ISSQN é o município onde se situa o estabelecimento prestador, salvo disposição expressa em contrário ou comprovação de unidade autônoma no local da prestação (REsp nº 1.060.210/SC e AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.752.712/RJ).

5.

As provas dos autos demonstram que a agravante possui sede no Município de Parauapebas, conforme contratos, relatórios de faturamento e notas fiscais emitidas, inexistindo comprovação de estabelecimento no Município de Canaã dos Carajás.

6.

A existência de cláusula contratual indicando outro local de prestação não é suficiente para alterar a competência tributária definida em lei, nos termos do art. 123 do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência tributária ativa para a cobrança do ISSQN é do Município onde se localiza o estabelecimento prestador do serviço, salvo prova de unidade autônoma no local da efetiva prestação.

2.

Cláusulas contratuais não podem modificar a competência tributária estabelecida em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º; CTN, art. 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.060.210/SC, Primeira Seção, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 26.11.2008; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.752.712/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.10.2021; STJ, REsp nº 2.079.423/MG, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer da apelação e acolher a preliminar de nulidade, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

15ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 19 a 26/05/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JATOP SERVIÇOS LTDA – EPP contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do Município de Parauapebas.

A agravante, inconformada, protocolizou o recurso, sustentando, preliminarmente, sua tempestividade, considerando que a decisão agravada foi publicada em 06/06/2024, tendo o recurso sido interposto em 26/06/2024, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, nos termos dos arts. 289 do Regimento Interno do TJPA e 1.003, §5º e 1.009 do CPC. Para fins de regularidade formal, a parte agravante anexou comprovante do recolhimento das custas processuais pertinentes.

No mérito, JATOP SERVIÇOS LTDA – EPP busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, a qual visava a anulação de auto de infração e dos débitos correlatos ao ISSQN, cobrados pelo Município de Parauapebas.

A agravante sustenta que a cobrança realizada pelo Município seria indevida, uma vez que o serviço de topografia, objeto da incidência tributária, foi prestado no Município de Canaã dos Carajás, e não em Parauapebas, sendo, portanto, este último, parte ilegítima para a exigência tributária, inobstante da existência de sucursal, filial ou agência no local da prestação do serviço, transcrevendo jurisprudência e doutrina sobre a matéria.

Argumenta que o local da prestação dos serviços define a competência tributária e que, conforme disposto na legislação aplicável e reiterada jurisprudência, o ISS é devido ao Município em que efetivamente ocorreram as prestações.

Diz ainda que o legislador complementar, ao tentar definir o conceito de estabelecimento prestador, explicitou que o ISS deve ser pago ao município em que se situa a estrutura necessária e suficiente para a prestação (execução) do serviço ou, pelo menos, de sua parte mais essencial, e que este local (referência física) ao qual será devido o imposto, como no presente caso, por se tratar de “estabelecimento prestador” configure uma “unidade econômica ou profissional”.

Ao final, requer o conhecimento e provimento integral do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reformada e, consequentemente, provido o recurso de apelação, anulando-se o auto de infração e respectivos débitos de ISSQN cobrados pelo Município de Parauapebas.

As contrarrazões foram apresentadas no id-

22242750 - Pág. 01/9.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

O AGRAVO INTERNO satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

Inobstante os fundamentos apresentados no arrazoado, entendo que a insurgência recursal não pode ser acolhida, pois entendo que a matéria foi apreciada de forma correta fixando a competência tributária na espécie consoante definido pelos Tribunais Superiores. Vejamos.

A controvérsia diz respeito ao sujeito ativo da cobrança de ISSQN em questão, posto que o MM. Juízo
a quo
consignou na sentença a competência do Município de Parauapebas, posto que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou consignando como sujeito ativo da obrigação tributária, a partir da vigência da Lei Complementar n.º 116/03, é o local onde o serviço é efetivamente prestado, assim considerado o local onde houver unidade econômica e profissional autônoma com poderes decisórios suficientes, consoante o julgamento paradigmático de repercussão geral proferido no REsp. n.º 1.060.210/SC, sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISSQN. LC 116/03. ARTS. 3º E 4º. VIOLAÇÃO. ENTE TRIBUTANTE. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. ENTENDIMENTO PACÍFICO. DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FIXOU COMO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia diz respeito à definição de qual o ente municipal competente para arrecadar Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN que venha a incidir sobre os serviços descritos no subitem 14.01 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003.

2. O TJMG conclui que os serviços de manutenção de máquinas realizadas no Município de Conselheiro Lafaiete devem ser tributados por este ente tributante e não pelo Município de Contagem, ente recorrente.

3. Compulsando os autos, é possível constatar que o entendimento firmado pelo TJMG adota como premissa o fato de que a competência tributária para arrecadação do ISSQN irá depender, essencialmente, da localização geográfica da prestação do serviço e não do local do estabelecimento prestador.

4.
Segundo a jurisprudência pacífica deste tribunal superior, para identificação do sujeito ativo da obrigação tributária em sede de ISSQN deve-se verificar se há unidade empresarial autônoma no local da prestação do serviço. Segundo o art. 4ª da LC 116/2003, seria irrelevante a sua denominação (se sede, filial e quejandos).

5.
Inexistindo estabelecimento do prestador no local da prestação do serviço, deve-se ISSQN ao Município do local da empresa que efetivou a prestação. Nesse sentido, o mero deslocamento da mão de obra não seria apto a alterar a competência do ente tributante.

Precedentes.

6. Recurso conhecido e provido.”

(REsp n. 2.079.423/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024.)

“TRIBUTÁRIO. ISS. SUJEIÇÃO ATIVA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO. MATÉRIA DE DIREITO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE.

1.
Por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.060.210/SC, a Primeira Seção definiu que a partir da LC 116/03, para fins de incidência do ISS, o sujeito ativo da relação tributária será, em regra, o município em que estiver localizado o estabelecimento prestador do serviço, sendo apenas excepcionalmente admitido o local da prestação para tanto, como no caso de expressa previsão legal ou quando houver comprovação de existência de unidade com poderes decisórios
.

2. Hipótese em que a Corte local não observou a diretriz jurisprudencial traçada nesse precedente obrigatório ao afirmar que o Município do Rio de Janeiro possuiria competência para tributar os serviços prestados pela contribuinte, mesmo que o estabelecimento do prestador estivesse localizado no Município de Três Rios - RJ.

3. Revela-se inaplicável a Súmula 7 do STJ ao caso, por ser a matéria em debate exclusivamente de direito, sendo desnecessário o revolvimento dos fatos e das provas dos autos para se chegar à conclusão de que o acórdão recorrido está contrário ao posicionamento deste Tribunal Superior.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.752.712/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 22/10/2021)

Restou consignado na decisão agravada que a jurisprudência em questão é perfeitamente aplicável ao caso concreto, onde não houve comprovação da existência de estabelecimento da prestadora no local da prestação do serviço, mas sim no Município de Parauapebas, ensejando a improcedência do pedido da inicial que buscava nulidade do auto de infração n.º 045/2018, face a competência tributária ativa deste Município (Parauapebas) para a cobrança do ISSQN, conforme se verifica do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes no id-

5349297 - Pág. 1 e id-

5349297 - Pág. 21, além do Relatório de Faturamento do Prestador do Serviço no id-

5349299 - Pág. 3 e ID-

5349299 - Pág. 5, que consignam o endereço da agravante com sede no Município de Parauapebas, na Rua A, n.º 597, Bairro da Cidade Nova, CEP 68.515-0000. o

Assim, as provas existentes militam de forma contrária a assertiva da agravante, pois as notas fiscais foram emitidas consignando o endereço do no Município de Parauapebas como da prestadora de serviço, conforme se verifica do id-

5349299 - Pág. 9 e id-

5349299 - Pág. 14.

Importa salientar ainda que restou consignado que a existência de norma contratual não é hábil a alterar a competência tributária prevista em lei, por força do estabelecido no art. 123 do CTN.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 29/01/2026